Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721521-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: ROSILENE DA SILVA CARVALHO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 66760772 – autos principais) que, em exceção de pré-executividade, rejeitou a alegação de nulidade de citação, por se tratar de matéria acobertada pela coisa julgada. Reafirma, em síntese, que o aviso de recebimento foi entregue em endereço diverso do que consta do cadastrado da Receita Federal. Defende que, embora a nulidade da citação tenha sido uma das razões do apelo à época, o caso caracteriza indevida supressão de instância, pois não foi apreciado pelo Juízo a quo. Requer a suspensão da imissão na posse, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. A decisão a quo é autoexplicativa: “(...) Como é cediço, a exceção de pré-executividade, que não goza de contemplação legislativa, se presta a aviar matérias passíveis de conhecimento, "ex officio", pelo Magistrado. Assim, na lição de Araken de Assis, em sua obra: Manual da Execução, 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 1023, o referido instituto afigura-se como excepcional, somente sendo aceita a sua argüição em havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou em outros casos de extinção absoluta da pretensão executória. O executado alega a nulidade da citação, ao argumento de que a citação foi realizado em endereço diversa da sua sede, conforme cadastro da Receita Federal. Verifica-se dos autos que o executado arguiu a mesma tese da nulidade de citação em suas razões recursais (id 64703244), a qual foi rejeitada com a fundamentação da aplicação da teoria da aparência, conforme acórdão de id 64706845. (...)” Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (ac. 1.238.644, Des. Arnoldo Camanho, 2020) acerca da validade da citação: Nada a prover quanto à preliminar de nulidade de citação. Com efeito, in casu, aplica-se a teoria da aparência, prestigiada pela jurisprudência do STJ, segundo o qual "é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa" (AgRg no AREsp 747.295/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 11/02/2016). No aviso de recebimento juntado no ID Num. 12318774 (fls. 151), consta que o mandado de citação e intimação foi devidamente recebido pela parte ré, em 17/05/2019, sendo assinado por João Marcelo Fernandes, pessoa que não ressalvou a suposta inexistência de poderes para receber a correspondência, o que atrai a incidência da teoria da aparência. Além disso, na procuração juntada pela parte ré (ID Num. 12318823 – fls. 306), bem como em seu recurso de apelação (ID Num. 12318811 – fls. 285/291), consta o mesmo endereço do aviso de recebimento. Confira-se, a propósito, jurisprudência nesse sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BRINQUEDOTECA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEFEITO. PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS NO ESTABELECIMENTO ATÉ A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM DINHEIRO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. 1. É válida a intimação postal com aviso de recebimento enviada ao endereço da pessoa jurídica, onde foi recebida sem ressalvas. (...) 5. Apelo não provido’ (Acórdão 1022436, 20150910218593APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 410/416). Dessa forma, rejeito a preliminar. (...)” Portanto, a pretensão aqui deduzida ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502), a saber, a coisa julgada. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 07/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR